Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728381-93.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juan Lucas Alves Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 57268677). Esta Relatoria intimou o apelante para comprovar a efetiva necessidade do deferimento do benefício (id 57618279). O apelante apresentou petição. Requer a dilação do prazo para apresentar documentos (id 58121275). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de dilação de prazo para apresentação de documentos e indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao apelante e o intimou a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 58829823). O apelante não se manifestou (id 59458232). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. O requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido e o apelante intimado a recolher o preparo nos termos do art. 99, § 7° do Código de Processo Civil (id 58829823). O apelante deixou o prazo transcorrer em branco sem manifestar-se (id 59458232). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Reputa-se deserto o recurso em virtude da ausência do pagamento do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator